Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702093-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE PAULA DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. No intuito de realizar sustentação oral, atente-se ao prazo estabelecido no parágrafo 2o do mencionado artigo. Brasília, 24 de março de 2021.